Tribunal: TJDFT
Processo: 0724559-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724559-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EBEN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal que, nos autos da execução movida em face de EBNE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução para o sócio gerente. Em suas razões recursais, esclarece o agravante ter pleiteado o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, em razão da verificação da condição de inapta junto à Receita Federal, desde 2018, decorrente da omissão de entrega das declarações pertinentes por dois anos consecutivos, apontando para a dissolução irregular da empresa devedora e a incidência do art. 135, III, do CTN. Fundamenta sua defesa na subsunção da hipótese fática ao art. 135, III, do CTN, bem como à Súmula 435 do STJ e os Temas repetitivos 630, 962 e 981 do STJ. Tece considerações acerca da dissolução irregular da sociedade e suas consequências, destacando que a alteração do endereço social/fiscal, certificado por Oficial de Justiça, sem a devida publicidade e registros legais, configura conduta ilícita apta a atrair a incidência do art. 135, III, do CTN, consoante entendimento do STJ, autorizando o redirecionamento ao sócio administrador à época do ilícito. Salienta a desnecessidade de instauração de processo administrativo fiscal prévio, cabendo ao sujeito redirecionado, em sede de embargos, o ônus de ilidir a presunção da dissolução irregular da sociedade. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à tese defensiva e ressalta a probabilidade do direito e o risco significativo de dano para a Fazenda Pública, dado que a execução fiscal envolve competências tributárias de 2016 e 2017, o regime legal da prescrição intercorrente e o fato de a empresa encontrar-se inapta. Requer, liminarmente, seja deferida a antecipação de tutela recursal para determinar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da sociedade executada, quando da dissolução irregular. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão impugnada. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Eis o teor da decisão impugnada, in verbis: Trata-se de execução fiscal movida em desfavor de EBEN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP. A parte exequente apresentou requerimento de inclusão no polo passivo do sócio-gerente na presente lide, sob a alegação de dissolução irregular, afirmando que, a parte executada não foi encontrada em seu domicilio fiscal para citação. É o relatório. DECIDO Da análise dos autos, verifica-se que a parte executada foi citada conforme id. 42542513 - pg. 10, assim, não procede o argumento trazido pela parte exequente, a fim de subsidiar o pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente, do modo que pretende a exequente. Ademais, já existem diversas tentativas de medidas constritivas nos autos. Assim, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito. Prazo 15 dias, sob pena de suspensão, nos temos do art. 40 da LEF. Cabe destacar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de liminar, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nessa perspectiva, em que pese o inconformismo vertido no presente recurso, não vislumbro a presença dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Isso porque, em consulta aos autos da execução fiscal na origem, não se verifica, minimamente, indícios de dissolução irregular da empresa executada. Nos termos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional o sócios-gerentes são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias. Confira-se: Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: (...) III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Nos moldes do mencionado artigo, a responsabilização pessoal do administrador da pessoa jurídica depende de comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que não se demonstrou na espécie, pois a despeito da condição de INAPTA, obtida junto à Receita Federal, a empresa foi devidamente citada e diligências foram realizadas, conforme informado na decisão impugnada. Destaco, por oportuno, que o pedido de redirecionamento na origem restou fundamentado na ausência de bens penhoráveis e na já mencionada situação cadastral da empresa junto à Receita Federal. Não se pode afirmar sequer se houve alteração do endereço fiscal, como afirma o agravante, uma vez que não há nos autos a suposta certidão de Oficial de Justiça noticiando que a empresa não se encontra mais estabelecida no mesmo endereço onde citada, embora, de qualquer forma, não fosse suficiente à conclusão de dissolução irregular, na visão desse Relator. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou a Tese n. 630 no julgamento do REsp repetitivo n. 1.371.128, segundo a qual: “em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. Por sua vez, o enunciado de Súmula n. 435 do STJ estabelece: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. Todavia, o redirecionamento da execução fiscal não ocorre de forma indiscriminada e automática, sendo necessário a instauração do procedimento administrativo ou judicial adequado para confirmar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo, oportunidade em que os corresponsáveis podem ser incluídos na CDA e, consequentemente, ser redirecionada a execução fiscal. Precedentes: Acórdão no 1413155, 07002159420228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 12/4/2022; Acórdão no 1202909, 00496582520138070015, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, Publicado no DJE: 30/9/2019. Assim, ainda que existam suspeitas/indícios de dissolução irregular, não houve, no caso em tela, a despeito do entendimento contrário do agravante, o procedimento administrativo/judicial adequado a fim de comprovar/confirmar a existência de fraude na conduta do sócio administrador de não regularizar sua situação junto à Receita. Recordo, nesse momento, que não podemos afirmar a ausência de atualização de endereço, pois, como já mencionado, não há comprovação de que a empresa executada tenha alterado o local de funcionamento. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INOCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO ADMINISTRADOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 435 DO STJ. INAPLICABILIDADE. LIAME. CONDUTA. SÓCIO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.371.128/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), fixou a seguinte tese: "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". 2. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (STJ, Súmula 435). 3. O redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para confirmar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo. 4. A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária afasta a presunção de dissolução irregular. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1608789, 07148698620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado Na hipótese vertente, de toda sorte, importante frisar, uma vez mais, que não há indícios sequer da dissolução irregular da empresa devedora. À vista disso, ao menos em juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, razão por que incabível a concessão da tutela recursal antecipada. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator